Tribunal: TJDFT
Processo: 0751121-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA A PARTIR DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PRAZO. CÔMPUTO APÓS A JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO CUMPRIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ciência inequívoca da decisão concessiva da tutela de urgência para arresto a ser anotado no rosto dos autos de demanda executiva se dá apenas com a efetivação da citação e intimação feita pelos correios, e não anteriormente, com base em conhecimento da medida cautelar por suposto acesso ao sistema informatizado do PJe e visualização do pronunciamento judicial que a deferiu pela parte requerida, quando sequer chamada a integrar a relação processual.
2. Tempestivo o agravo de instrumento manejado no prazo iniciado com a juntada aos autos do aviso de recebimento cumprido (art. 231, I, CPC). Pretendida contagem do prazo recursal a partir de data anterior em que supostamente teve o agravante suposto conhecimento informal do ato judicial recorrido. Inadmissibilidade.
3. A concessão da tutela de urgência, segundo o art. 300, caput, do CPC, pressupõe a existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” e sua efetivação, consoante o art. 301 do CPC, ocorre “mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, de maneira que tão somente o êxito do devedor, no recebimento do crédito motivador do arbitramento de honorários estipulado em contrato de prestação de serviços advocatícios, em processo de execução em curso não possibilita reconhecer risco concreto de dilapidação ou ocultação de bens para concessão da tutela de urgência a ser efetivada como arresto no rosto dos autos do processo executivo.
4. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.